Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014570-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES - CPF: 008.966.334-97 (APELANTE), MARLLON LAFFIT TORRES FEITOSA PASSOS - CPF: 072.307.674-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE MARIANA TELES - CPF: 062.255.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014570-93.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO ART. 2o, § 4o, INCISO IV, DA LEI No 12.850/2013 CARACTERIZADA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013; e (iii) analisar a adequação da pena-base fixada.

III. Razões de decidir

As provas obtidas, incluindo análise de dados telefônicos, conversas em aplicativos de mensagens e depoimentos de policiais, demonstram a participação ativa do réu em organização criminosa estruturada, permanente e com divisão de tarefas, o que afasta a alegação de ausência de provas.

A qualificadora do art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 foi corretamente aplicada, tendo em vista a existência de vínculos operacionais e financeiros entre a organização criminosa do recorrente e outras facções independentes.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, considerando a elevada reprovabilidade da conduta do réu e a complexidade da estrutura criminosa da qual fazia parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A condenação por organização criminosa pode ser baseada em provas cautelares e não repetíveis, desde que corroboradas por outros elementos dos autos. A qualificadora prevista no art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 incide quando demonstrado que há vínculo concreto com outra organização criminosa independente. Não há ilegalidade no recrudescimento da pena-base utilizando elementos concretos, extraídos do caso em análise”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o, IV; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 885.042/MG; STJ, AgRg no AREsp no 2.069.393/RJ; TJ/MT, N.U 1012309-13.2020.8.11

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014570-93.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Daniel Bruno Cavalcante Nunes, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, por infração ao art. 2a, § 4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas independentes) (Operação Parasita).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, pois “
a
ausência de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a atuação do recorrente em atos específicos e organizados na suposta facção criminosa impede a condenação
”. Alternativamente, almeja “
a exclusão da causa de aumento
” e a redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que
“a fundamentação utilizada para justificar o aumento [...] não encontra amparo nos elementos probatórios
”
(Id.
258708682 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
258708685 - pág. 1-22).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
260993190 - pág. 1-14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014570-93.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente, e outras 19 (dezenove) pessoas, o crime de organização criminosa e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

No dia 05 de agosto de 2019, ocorreu no município de Nova Mutum/MT, a prisão em flagrante de Vitor Hugo Barros Campos – epiteto 12K ou 12 carro –, a apreensão de seu aparelho celular, assim com uma pistola Sig-Sauer, calibre .40, munições calibre 9mm, munições calibre .38, maconha e balança de precisão, conforme boletim de ocorrência n. 2019.231.833.

Destaca-se que a extração e análise de dados constante no aparelho celular apreendido com Vitor Hugo são objetos dos autos 3324-97.2019.811.0086, código 131488, sendo autorizado o compartilhamento das informações com a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO.

Ocorre que com a exploração do supracitado aparelho celular, descortinou-se a existência de associação de inúmeras pessoas, de maneira estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas.

Foi localizado ainda no referido aparelho celular grupos do aplicativo WhatsApp onde percebeu-se que as lideranças administravam abertamente os negócios ilícitos da organização criminosa. Identificou-se diversos grupos com diferentes finalidades, como cadastrar e recrutar novos integrantes, explicar o funcionamento da facção criminosa, além de expedir comunicados gerais, especialmente sobre regra a serem observadas, prestar contas dos valores recolhidos, manter contato com organizações criminosas aliadas, com atuação em outros estados brasileiros, promover e determinar as práticas ilícitas, especialmente o cometimento do crime de tráfico de drogas, intimar os membros que não seguem regras, incutir nos membros a ‘cultura organizacional’ direcionada ao crime, dentre outras condutas.

Ademais , assevera que, além do aparelho celular de Vitor Hugo, foi analisado ainda outros três aparelhos aprendidos pela Polícia Civil de Barra do Bugres/MT e compartilhadas as informações, conforme deferimento do juízo.

Extraindo-se as informações constante nos relatórios de análise dos celulares, constatou-se que tratava-se do mesmo grupo criminoso, porém, com ramificações em diversas regiões do Estado de Mato Grosso e ainda com conexões em outros estados federativos.

Nota-se ainda que esta organização criminosa possui diversas formas de agir e principalmente de gerir os valores arrecadados, quando comparados do modus operandi da organização criminosa Comando Vermelho.

Desta forma, foi constatado a existência de uma facção criminosa independente, que possui estreita relação, assim como relações comerciais com a organização criminosa Comando Vermelho, mas que é liderada de maneira autônoma pelo presidiário Luciano Mariano da Silva, alcunha Marreta, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado.

Extrai-se dos autos que Luciano “Marreta” é um criminoso há anos conhecido pelas forças de segurança, possui extensa ficha criminal antes mesmo da criação do Comando Vermelho, razão pela qual possui bastante respeito dentre os criminosos.

Com fito de ilustrar a situação de aparente retomada das atividades criminosas, a nova roupagem da organização criminosa criada manteve a impressão digital de seu idealizador e líder principal, conforme demonstrado nos relatórios de análise de aparelhos celulares apreendidos. Dentre os grupos do aplicativo WhatsApp criados pelos criminosos para troca de informações, o principal criado apenas pela cúpula administrativa da organização criminosa em 2017, denominado “Progresso Marreta 157”, foi recriado, desta vez, em 2019, com a nomenclatura “Fantástico Progresso”, claramente em alusão à exposição obtida pela repercussão televisiva da operação ‘Ares Vermelho’.

Portanto, notou-se que a facção criminosa liderada por Luciano Marreta possui sua própria metodologia de recrutamento, recolhimento de valores por meio das denominadas ‘camisas’, ‘caixinhas’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluído o Comando Vermelho CV/MT.

Restou evidenciado nas conversas uma complexa estruturação voltada ao crime organizado, contendo vasto material que apresenta uma estrutura organizacional definida, com liderança e divisão de tarefas entre seus membros, além de expor a evidente permanência e estabilidade do grupo para a prática de crimes, principalmente, tráfico de drogas e de armas de fogo.

Contatou-se ainda diversas transações financeiras, onde verifica-se a discrepância entre os valores movimentados e a situação econômica dos integrantes da organização criminosa.

Em cidades interioranas em geral, as lideranças tratam com os integrantes denominados ‘disciplina’ acerca das arrecadações das taxas cobradas para exercer o tráfico de drogas, além das taxas mensais para exercer a venda dos entorpecentes, a facção exige dos membros batizados uma taxa mensal, denominada ‘mensalidade da camisa’ ou ‘camiseta’.

[...]

B) NUCLEO OPERACIONAL

O núcleo operacional é composto pelos denunciados Marcílio de Souza Bezerra, epiteto Derizone,
Daniel Bruno Cavalcante Nunes – vulgo DDD
, Vitor Hugo Barros Campos, alcunha 12K, Simone Maria de Santana Coronel, vulgo Blindada e Felipe Hadan da Silva Machado, epiteto Diabo Loiro.

[...]

B.2) DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES – alcunha DDD, Daniel das drogas

Daniel é um dos principais integrantes da organização criminosa paraibana ‘Nova Okaida. Atualmente encontra-se recluso na Penitenciária Regional Raimundo-PB.

Entrementes, consoante apurado, o investigado é um dos responsáveis pela aquisição de entorpecentes para distribuição na região de Campina Grande-PB.

Observa-se ainda que o denunciado Daniel integra o grupo de WhatsApp ‘Fantástico Progresso’ e paga mensalidade da organização criminosa criada por Luciano, o que mostra certa fidelidade.

Vejamos a imagem do comprovante que Daniel encaminha no grupo, confirmando o pagamento da caixinha: [...]
(Id.
258707187 - pág. 1 a 258707189 - pág. 5).

O feito foi desmembrado em relação ao réu (Id.
93355982 - pág. 2).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que Daniel integrava o grupo criminoso criado por Luciano Mariano da Silva [Marreta], que atuava de maneira permanente e estável, com nítida divisão de tarefas entre seus membros, e visava o cometimento de ilícitos, especialmente o tráfico de drogas em várias cidades do Estado de Mato Grosso.

Conforme apurado, o réu é membro da facção criminosa denominada ‘Nova Okaida’, sendo o responsável pelo tráfico de drogas na região de Campina Grande/PB.

Apesar de encontrar-se recluso no estado Paraibano, a quebra de dados comprovou que ele se filiou à organização criminosa criada por Marreta, e que participava ativamente do grupo de Whatsapp ‘Fantástico Progresso’.

A partir dos celulares apreendidos, os investigadores identificaram no referido grupo “
centenas de transações financeiras como essas registradas por meio dos comprovantes enviados”,
que posteriormente
“foram comprovadas por meio das quebras de sigilo financeiro”,
que demonstrou
“a discrepância entre os valores movimentados e a situação econômica dos integrantes da organização criminosa em destaque
” (Relatório Final FICCO/MT – Id. 258707162 - pág. 1-116).

A análise de dados demonstrou de maneira contundente que o referido grupo era liderado por Marreta e foi criado para impulsionar o cometimento de crimes. Nele constavam várias publicações a respeito das regras e orientações que deveriam ser seguidas pelos integrantes, inclusive no que tange ao pagamento da caixinha mensal,
verbis:

“Venho comunicar a todos os membros que se encontram no grupo, que devido ao desenvolvimento e progresso do nosso grupo Fantástico Progresso, que a partir da data determinada será obrigatório a colaboração de todos os membros que se encontram presentes em nosso grupo, de estar fortalecendo o nosso grupo com a caixinha mensal, no valor de 50,00 reais mensal. A caixinha foi analisada e determinada pela razão de estar favorecendo os membros que se encontram presentes no grupo devido a dificuldades que o irmão ou a irmã se encontra. Obs.
Informo que todas as colaborações que forem efetuadas na caixinha do nosso grupo serão aplicadas em armas, drogas e outros itens que os membros do grupo sugerirem para o nosso desenvolvimento
[...]”
(Postagem feita por Mana Preciosa – identificada como Renata Brito Melo – Id. 258707162 - pág. 26).

Em outra postagem a dirigente – que auxiliava Marreta na gestão da ORCRIM – dá ‘boas-vindas’ a um integrante recém incluído no grupo:

“Salve nativa. Seja bem-vindo aí Mano Paralelo, tamu junto é nóis [...] foi lançado o informativo de como funciona o nosso gp. Assim que o Mano pegar a visão, Mano manda uma foto e fala o vulgo e quebrada que a gente vai tá adicionando o Mano no gp oficial e removendo o Mano daqui, tá bom” [...]”
(Postagem feita por Mana Preciosa – identificada como Renata Brito Melo – Id. 258707162 - pág. 26).

Também foram localizadas inúmeras conversas de Marreta a respeito do tráfico de drogas fomentado e quanto às providências que deveriam ser adotadas para impedir que pessoas estranhas à organização comercializem entorpecentes nos locais comandados por ele.

A participação do réu na ORCRIM exsurge no conjunto probatório.

A quebra de dados demonstrou que Daniel [também conhecido como DDD ou Daniel da Droga] atuava no núcleo operacional da organização e, apesar de recluso no Estado da Paraíba, interagia rotineiramente com os demais integrantes por meio do WhatsApp.

Por exemplo, no dia 30-7-2019, o réu postou uma fotografia sua e saudou os integrantes do grupo: “
boa tarde pra geral meus irmãos e amigos da Nova Okaida
”.

Em seguida, ele disponibilizou o comprovante de pagamento da caixinha daquele mês.

No mesmo dia, o membro identificado pela alcunha de ‘Serra Branca’ [se trata de Rodrigo Araújo da Silva – marido de Renata Brito de Melo, que também fazia parte do núcleo de liderança e se encontrava preso no Estado da Paraíba] confirmou o recebimento do pagamento feito por ele e prestou contas no grupo com a seguinte mensagem:

“Aí Veião, o salve aí atualizado né, aí no saldo disponível tá o mil oitocentos e cinquenta e sete foi aumentado aí os trezentos reais né, foi cem do Yakura, cinquenta do Carlão, cinquenta do Jorge né,
cinquenta do DDD
e cinquenta do Odair né, fechou o total de mil oitocentos e cinquenta e sete reais só que não está ainda disponível porque falta fechar o dinheiro do frete né, e o valor total bruto setenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais”
(Id. 258707162 - pág. 27).

Em outra postagem feita por Serra Branca, Daniel (DDD) constou na lista de pagantes da mensalidade de
novembro e dezembro de 2018
(Id. 258707162 - pág. 28).

O réu também foi citado em uma postagem feita por Patrícia Silva de Araújo [vulgo Vida Loka – responsável pela movimentação financeira do grupo], que encaminhou um comprovante bancário, no valor de R$ 70,00 (setenta reais) com a seguinte indicação: “
DDD Nova Okaida Mercadoria do Fantástico Progresso”
(Id. 258707162 - pág. 30).

A prova testemunhal produzida se alinha aos elementos de convicção angariados.

Ferdinando Frederico Murta – delegado que presidiu o inquérito – descreveu pormenorizadamente o trabalho investigativo e, em diversos trechos, expôs a participação do réu na organização criminosa. Além disso, destacou que ele foi um dos responsáveis pela aquisição de meia tonelada de maconha, que foi apreendida na cidade de Rondonópolis, com duas adolescentes,
verbis:

MP: [...] essa operação foi denominada Operação Parasita, aconteceu no ano de 2020, e essas pessoas estão sendo processada pelo crime de organização criminosa [...], imagino que tenha presidido o inquérito, trabalhado no caso, poderá dar mais detalhes para nós, deixo o senhor à vontade para fazer o relato, balanço geral da operação, do que se tratou e, na medida do possível, gostaria que o senhor fosse especificando os núcleos dessa organização criminosa, individualizando, na medida do possível, a conduta de cada um dos acusados.

T: [...] eu presidi [...] juntamente com um colega da Polícia Federal, Dr. Cassio Galhardo, nós conduzimos juntos lá na Força Integrada [...], na análise de alguns aparelhos celulares nós conseguimos identificar a existência desse grupo ora denunciado; houve primeiramente a apreensão de um aparelho celular em 2019, no município de Nova Mutum, esse aparelho estava sendo analisado conosco mediante autorização judicial e passado algum tempo recebemos algumas outras informações oriundas de Barra do Bugres, de outros procedimento, mediante compartilhamento de provas, também com autorização judicial para análise das mídias; analisando esse material, nós conseguimos constatar que se tratava de um mesmo grupo em decorrência da similaridade de casos, incidência dos investigados, nós passamos a analisar esse material de maneira conjunta;
da análise desse material, que resultou ao final, o produto apresentado ao final do inquérito policial, nós constatamos a existência de uma organização criminosa existente no estado de Mato Grosso
,
da qual vários integrantes faziam parte também do Comando Vermelho, mas não todos,
e sim

uma estrutura que funcionava de maneira paralela ao Comando Vermelho
dentro do Estado de Mato Grosso; como que funcionava,
essa estrutura era coordenada, liderada pelo criminoso Luciano, mais conhecido como ‘Marreta, Thor’ e mais uma dezena de outros vulgos, de dentro da cadeia ele articulou um grupo, toda uma estrutura, com divisão de tarefas, divisão de funções, e praticaram uma séria de crimes ao longo desse período investigado;
os fatos que nós identificamos na análise dos materiais, que
remetem ao período entre os anos de 2018 a 2020, a maioria do conteúdo é atinente ao ano de 2019
; essa organização criminosa era voltada principalmente para o crime de tráfico de drogas, enquanto outros crimes eram praticados também de maneira conexa, mas a principal fonte de renda, a principal atividade por eles exercida era o tráfico de drogas à época; nós identificamos, além do Marreta, uma pessoa do lado de fora, que é Ana Maria; a Ana Maria funcionava como um braço forte dele do lado de fora [...];
além da Ana Maria outras duas pessoas foram identificada na função de liderança, o Rodrigo, mais conhecido como ‘Serra Branca’ e a Renata, são um casal residente na Paraíba e o Rodrigo ‘Serra Branca’ de dentro do presídio continuava a exercer sua funções sendo auxiliado pela sua esposa, que estaria extramuros, estaria em liberdade.

MP: No caso esse casal, eles seriam adquirentes de drogas aqui do Marreta, é isso?

T: Vou concluir aqui, acho que o senhor vai entender, vai ficar um pouco mais claro.

MP: Eles são lá da Paraíba?

T: Isso, exatamente; além do Marreta, da Ana Maria, dessas duas pessoas e da Patrícia, que é uma quinta pessoa que integrava esse grupo, eles participavam de um grupo de líderes, de administradores dessa organização, então o líder máximo era o Marreta, a Ana Maria funcionava como um braço dele do lado de fora, juntamente com esse casal e a Patrícia, eles executavam todas as articulações desse grupo;
o que esse grupo fazia, eles organizavam a compra de drogas em forma de consórcio para abastecer o comércio local deles, os quais eles administravam em alguns municípios, e também tinham conexões com outros estados, principalmente Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso do Sul
[...]; [o Marreta] tem bastante contato na região de fronteira, então ele utilizada de todo esse know-how, de toda essa experiência dele para facilitar o transporte da droga até aqui e também a remessa para suas conexões em outros estados, para outras organizações criminosas, outros traficantes de outra região;
o Rodrigo e a Renata então, confirmando o que o senhor acabou de me perguntar, eles sim auxiliavam nessa conexão com os outros estados,
inclusive também um outro integrante do grupo, que não faz parte da liderança, mas que participava aí do núcleo operacional, que é o Daniel, vulgo DDD, ‘Daniel das drogas’, é um criminoso bastante conhecido lá na região nordeste como um dos principais integrantes d
a
organização Nova Okaida
.

[...]

MP: [...] você pode continuar, então, na hierarquia narrando [...], aí tem os outros [....]?

T: Como que nós fizemos doutor, nessa investigação nós dividimos os integrantes em três grupos principais, os líderes, o núcleo da liderança, o núcleo operacional, que eram as pessoas ali que ajudavam nessa logística, na organização de remessa das drogas, de recebimento, e o núcleo que nós denominamos núcleo financeiro, que eram as pessoas que emprestavam contas, forneciam as contas e também movimentavam contas bancárias para realizarem as movimentações financeiras ali, para facilitar não somente o transporte do dinheiro, mas também, de certa forma, dissimular a origem dos valores ali apurados; então, além do núcleo de liderança dessas pessoas que eu mencionei, nós dividimos o núcleo operacional, dos quais faziam parte
o Derizone, o DDD, que são os dois internos lá do sistema penitenciário da Paraíba
, o Vitor Hugo, que o senhor mencionou, que foi o indivíduo que foi...

MP: O 12K, né?

T: Exatamente, 12K.

MP: Ele teria sido preso por tráfico de drogas e aí foi apreendido o celular dele, onde foi encontrado já o início desse material, é isso?

T: Exatamente, doutor, ele foi preso em 2019 em Nova Mutum, com quantidade de drogas e uma arma de fogo, e do aparelho celular dele, mediante autorização judicial, foi extraída a primeira parte desse material que deu início às investigações; então, além do Derizone,
do DDD
, do Vitor Hugo, vulgo 12K, a Simone, vulgo Blindada, e o Felipe Radam são os outros indivíduos que participam desse grupo, q
ue foram identificados como integrantes desse grupo operacional, que participavam efetivamente ali da troca de mensagens, da articulação ali desse esquema de compra, distribuição e, consequente, venda de droga aos usuários.

MP Certo.

T: Além dessas pessoas, foram identificados os indivíduos que compunham o núcleo financeiro, o núcleo financeiro são mais de dez integrantes, cada um com uma função e uma conduta específica, mas todos eles trabalhavam basicamente no mesmo tipo de atuação, eles trabalhavam com o fornecimento e utilização de contas bancárias; como que nós identificamos isso, nos grupos, como forma de contabilidade deles, até nos facilitou uma desnecessidade de pedir uma quebra bancária, que seria uma grande quantidade de valores e atrasaria ainda mais a conclusão das investigações,
como forma de prestação de contas, eles faziam os depósitos, tiravam fotos dos comprovantes e postavam no grupo, como se não bastasse isso, para identificar e eles facilitarem o controle contábil deles por parte das pessoas responsáveis, mais precisamente o Rodrigo e a Renata, eles colocavam uma tarja, escreviam no celular uma tarja, de quem era o responsável por aquele depósito
; exemplo, tem alguns depósitos aí com valores expressivos, no qual tinha uma tarja em cima escrito ‘depósito Derizone’, ou então, pagamento fulano de tal, então eles faziam o depósito na conta, ou na conta deles próprios, ou mesmo em contas fornecidas por terceiros, e colocavam ali o remetente, quem era a pessoa que era responsável por estar realizando aquele pagamento, seja pagamento referente às taxas cobradas mensalmente, ou mesmo o pagamento de aquisição de certa quantidade de drogas [...];
essa investigação tem grande parte dos elementos obtidos por meio da análise dos aparelhos celulares, dos relatórios técnicos apresentados, que foram realizados pelos analistas de inteligência
, que poderão dar maiores detalhes, mais técnicos e precisos a respeito de qualquer informação e qualquer dúvida, e, concomitantemente a isso eram realizadas diligências de campo,
cada uma das informações constantes do relatório foi verificada em loco, para verificar a procedência ou não, inclusive, ao longo da investigação, como o senhor bem disse, foram identificados a existência de grupos referentes a cada um desses municípios por eles, administrados
, e ali existiam várias outras pessoas também envolvidas,
só que em decorrência de não ser possível a identificação e a comprovação efetiva de quem seria cada um deles, nós restringimos a investigação a estes núcleos apontados e delimitados na denúncia ofertada pelo Ministério Público
.

MP: A respeito dessa apreensão desses quinhentos quilos de maconha em Rondonópolis, o senhor tem algum detalhe sobre isso, se recorda de algum fato que ele tenha nessa situação?

T: Sim, eu me recordo, eu até fiz alguns apontamentos que eu tinha feito em decorrência da grande quantidade de informações; essa apreensão foi em julho de 2019, ela foi realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil local de Rondonópolis,

nós pudemos identificar, por meio das análises dos celulares, que aquela droga apreendida de posse das duas menores, elas de fato pertenciam ao grupo e à organização investigada
.
estavam envolvidos naquela situação aos quais podemos efetivamente afirmar isso ao longo da investigação, o líder, o Marreta, o Derizone e o Serra Branca, consequentemente os dois que estavam recolhidos no sistema prisional lá [...], o Derizone, durante as conversas fica claro que o Derizone já havia feito o -pagamento de parte daquele dinheiro, daquela droga que eventualmente veio a ser apreendida no município de Rondonópolis de posse das menores, e fica bem claro ali, comprovado por meio dos relatórios, a conversa entre eles,
no momento em que o Rodrigo exclui do grupo as meninas, aquelas meninas, as menores que foram apreendidas lá eram integrantes do grupo, elas foram retiradas do grupo por motivo de segurança.

MP: A ‘Boneca de Luxo’ e a ‘Bela Dona’, né?

T: Exatamente, elas foram retiradas do grupo na mesma data, juntamente com o Felipe Radan, que é um outro integrante da organização, eles foram retirados do grupo naquela mesma data por questões de segurança, e eles lamentam efetivamente a perda da carga, perderam um valor expressivo
, e que iriam dar sequência nas tratativas ali para recuperar o prejuízo que eles haviam acabado de sofrer [...];
essas pessoas que nós colocamos ali no núcleo operacional eram as pessoas que transacionavam direto com os líderes, né?, trabalhavam ali na solicitação de compra, participação;

um exemplo claro de como trabalhavam é o Derizone e o DDD, naquela transação da meia tonelada que foi apreendida em Rondonópolis, eles ali pagando parte daquele valor, que é uma compra em consórcio que eles têm o costume de fazer há muito anos aqui no estado
,
que dessa maneira eles barateiam o custo da droga, parte da droga às vezes chega para a revenda e eles aproveitam o frete dependendo do caminhão que está disponível, do veículo que está disponível, fica mais barato para eles trazerem um quantidade maior de droga e dividirem os custos, e porque não os riscos, de uma eventual apreensão. [...]
(Id. 258708657 - pág. 1 a 258708662 - pág. 2 – relatório de mídias).

O IPC Mário Cesar Oliveira Borges confirmou que Daniel participava do grupo criminoso liderado por Marreta:

MP: [...] gostaria que você fizesse para nós um resumo dessa Operação Parasita, que culminou no desmantelamento de uma célula do Comando Vermelho, que atuava em várias cidades do estado [...], vocês identificaram as lideranças, identificaram o núcleo operacional, identificaram também várias pessoas que disponibilizavam suas contas bancárias para trânsito de valores, então faça um apanhado geral para nós e depois a gente pode fazer uma ou outra pergunta para você especificando.

T: Tudo bem, posso começar?

MP: Pode.

T: Pois bem, as investigações iniciaram após a prisão de um indivíduo chamado Vitor Hugo, no município de Nova Mutum; nessa prisão foi apreendido o aparelho celular dele, após autorização judicial foi analisado o conteúdo desse aparelho,
após análise do conteúdo desse aparelho chegou-se à conclusão que estava agindo naquele momento uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais
, após várias diligências, várias análises desse aparelho, ao final várias pessoas foram indiciadas por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais,
a principal liderança desse grupo criminoso é o Marreta Luciano, vulgo Marreta, já bastante conhecido das forças policiais aqui
;
o Marreta tinha como principal braço aqui fora, fora do presídio, porque ele atualmente encontra-se preso na PCE, a criminosa Ana Maria, que representava ele aqui fora;
Ana Maria contava também com algumas pessoas na empreitada de tráfico de drogas e lavagem de capitais; são várias pessoas, agora eu tenho que olhar aqui os nomes dela.

MP: O casal lá da Paraíba, você se recorda, o Rodrigo e a...

T: O Rodrigo, vulgo Serra Branca e a Renata; o Rodrigo estava preso no presídio de Campina Grande, na Paraíba; na época, o casal tinha a missão de fazer a contabilidade dos valores que entravam nas contas e controle de pessoas que faziam parte do grupo, Renata e Serra Branca, é isso, Renata e Serra Branca
.

MP: Certo, a Renata seria a Mana Preciosa?

T: É, o vulgo dela é Mana Preciosa.

MP: Entendi, tem uma denunciada também, a Patrícia, ela é conhecida como Vida Loka e tem... tinha empresas registradas no nome dela só no papel, só no direito, já tem conhecimento desse fato, fez alguma diligência nesse sentido?

T: Sim, em relação à Patrícia, nós fizemos bastante diligências, nós notamos uma participação muito importante dela também, na época, ela emprestava a conta dela para recebimento de depósitos, agora, de cabeça, não vou saber o montante que girou na conta dela, mas foi um valor expressivo, levando em consideração o fato dela não ter nenhum emprego formal registrado e ter registrado em seu CPF duas pessoas jurídicas [...], empresa fictícia, só tem no papel, mas não existe de fato.

MP: O senhor foi um dos que diligenciou e verificou isso?

T: Em relação à Patrícia sim, participei muito das diligências em relação a ela.

[...]

MP: E sobre o Derizone, o nome dele é Marcílio, e o outro que tem o apelido de DDD, eles são do Nordeste também, estavam presos, tem conhecimento sobre isso?

T: Sim, o DDD, o Daniel, ele é uma das lideranças de uma facção criminosa lá da Paraíba, ele foi preso antes de a gente deflagrar essa operação e prendê-lo, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas naquele estado, é um criminoso bastante conhecido lá das forças policiais e com bastante influência na facção criminosa lá; nessa investigação em si, o Daniel, eu não vou falar com muito detalhe, porque não fui eu que fiz a análise do aparelho, mas pelo pouco que eu verifiquei lá, ele era bastante ativo e fazia as contribuições regulares lá para o grupo, contribuições financeiras
; o Derizone da mesma forma.

MP: Você tem conhecimento se esse grupo criminoso perdeu quinhentos quilos de maconha em Rondonópolis, que foram apreendidas na posse de duas adolescentes?

T: Perdeu.... não lembro que força que fez a apreensão desse entorpecente, mas teve sim,
inclusive saiu em várias mídias sociais e nos grupos de WhatsApp aos quais os acusados pertenciam, após a prisão, eles jogaram imediatamente no grupo de WhatsApp deles informando essa prisão e a apreensão desses entorpecentes, que era do grupo sim
.

[...]

MP: Chegou a visitar outras cidades, nessas diligências de campo?

T: Sim, fui em outros estados, fui em Goiás, fui em Mato Grosso do Sul, fui na Paraíba.

MP: O que o senhor verificou dessas diligências?

T: Eu não sei se eu falei da Ana Maria, ela é uma peça chave nessa organização criminosa, as coisas aconteciam depois que passavam por ela, as determinações eram dadas pelo Luciano, que estava preso, e quem ditava as regras aqui fora era a Ana Maria; Ana Maria é bastante conhecida aqui como traficante, ela tem registro criminal também por tráfico de drogas em Goiás, mais precisamente na comarca de Mineiros, ela é foragida inclusive de Mineiros, se eu não estou enganado, era bastante atuante na região norte [...], lá o pessoal conhece muito ela.

MP: Correto, ela é de qual cidade?

T: Ela é natural do estado de Goiás, agora, eu não lembro se é Mineiros ou se é outro município do interior de Goiás, mas ela é do interior de Goiás.

MP: Chegou a trabalhar no caso de um carro, de um veículo Focus, que existia uma procuração da acusada Veridiana para o irmão do Luciano?

T: Sim senhor, outro detalhe importante que demonstra o vínculo desse pessoal todo, essa situação desse Ford Focus; a Veridiana era a pessoa de confiança da Ana Maria no município de Feliz Natal e Vera, a Veridiana traficava drogas lá na região, também fazia cobranças a mando da Ana Maria, ela tinha um veículo registrado no nome dela, um Ford Focus, esse Ford Focus ela preencheu a procuração e outorgou poderes ao irmão do Luciano, o Sandro, diligenciando aqui no estado, nós conseguimos encontrá-lo lá em Jaciara, com posse desse veículo. [...]
(Id. 258708657 - pág. 1 a 258708662 - pág. 2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Renato de Melo Castro corrobora o envolvimento do réu na organização criminosa:

MP: Tem um relatório extenso aqui subscrito pelo senhor, quase duzentas páginas, da análise dos dados extraídos do celular do Vitor [...], gostaria que o senhor fizesse um resumo aí do que o senhor procurou, creio que o senhor tenha dado uma revisada no relatório para relembrar antes da audiência.

T: [...] doutor, antes de eu iniciar, eu queria, antes de entrar no relatório, eu queria contextualizar como que se chegou a esse fato; Nova Mutum, como é público, nós estamos numa rota muito pesada de tráfico, aqui a gente está dentro da BR-163, então o controle pelo tráfico de drogas da nossa região aqui é importantíssimo para qualquer organização criminosa; o Mato Grosso, como é sabido, hoje é amplamente comandado pelo Comando Vermelho, Nova Mutum não é diferente; pois bem, aqui em Nova Mutum doutor, a gente estava numa situação, o seguinte, os faccionados de Nova Mutum estavam desorganizados, o que estava acontecendo, não tinha uma liderança forte na cidade que fizesse com que o Comando Vermelho tivesse o comando geral mesmo do tráfico aqui em Nova Mutum, por que ele não tem isso, doutor?, e continua não tendo também devido ao forte trabalho que as polícias têm aqui, não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, que a gente trabalha muito forte nessa questão aí do desmantelamento dessas organizações criminosas, a gente sabe que é através delas que vem todos os outros crimes; pois bem, o Marreta, que é o Luciano Mariano da Silva, todo mundo conhece, ele tinha o controle na época do Comando Vermelho na nossa região, ele tinha o controle aqui; porém, ele tinha alguns desafetos aqui na cidade. que seria o Anailton dos Santos, que era um cara identificado como Coroa, posteriormente doutor, a gente fez um trabalho aqui em relação a Anailton, ele foi preso lá no Nordeste juntamente com o Everson, que é o Evinho, eles foram presos em outra operação nossa aqui também da DEF; o Marreta, ele tinha essa desavença principalmente com esses dois traficantes, esses dois traficantes, eles são extremamente articulosos, principalmente o Anailton, então, o que o Anailton estava fazendo, estava arrebanhando pessoas que estavam descontentes com a falta de liderança do Comando Vermelho em Nova Mutum, tudo que estou falando para os senhores aqui doutor é investigação anterior ao relatório, levantamento nossos, e o que acontece,
chega num determinado momento, no mês de agosto de 2019, o Marreta pega e manda para Nova Mutum o Vitor Hugo, que é um criminoso, faccionado do Comando Vermelho, e dá ordem para ele, fala: “olha, eu preciso colocar ordem em Nova Mutum
”,
e é o que ele faz aqui em Nova Mutum, ele vem para cá com esse propósito
[...], para colocar ordem na casa, né?, tanto que o Marreta, em determinado momento, tá no relatório, ele até comenta: “vê aí algum meio da gente poder fazer alguns roubos de caminhonete”, expandir o negócio mesmo da facção, e o Vitor fala: “oh, meu negócio é matar, roubar não, eu vim aqui pra tomar conta, se você precisar que eu tome conta da quebrada, se você precisar que eu elimine desafetos, eu tô aqui pra fazer isso”,
então, essa vinda do Vitor Hugo para Nova Mutum devolve para o Marreta, mesmo que seja momentaneamente, um pouco do controle da organização criminosa aqui em Nova Mutum [...].

MP: Pode continuar então, quando chegaram à prisão então, na análise dos celulares, vocês verificaram que o Vitor Hugo, por essa proximidade que ele tinha com o Luciano, ele estava ali vinculado também à Ana Maria, à Patrícia, que recebia dinheiro das suas contas, um casal lá do Nordeste, o Rodrigo, Serra Branca, e a Mana Preciosa, a Renata?

T: Isso.

MP: Pode nos dizer um pouco desse núcleo aí da liderança?

T: Isso, o que que acontece doutor, não tem como a gente falar do Marreta sem a gente falar da Ana Maria, a Ana Maria é os dois braços e as duas pernas do Marreta
.

MP: Total confiança dele, vários policiais disseram isso.

T: De confiança, porque o que acontece, quando a pessoa entra para dentro da organização criminosa, para você ter essa proximidade com pessoas do escalão, por exemplo, o Luciano, você precisa ser uma pessoa articulada, sem medo nenhum, desprendida de qualquer coisa, porque tá colado ali no líder.

MP: Mas a Ana Maria não é de Nova Mutum?

T: Não, não, a Ana Maria não, mas o controle do Comando Vermelho, que é como tá no relatório, que tá bem explícito, não se limitava só a Nova Mutum.

MP: Só para saber mesmo.

T: Após a prisão deles, que a gente fez a devassa, a Ana Maria, bem sabida, ela é de Cuiabá, né?

MP: Ela que administrava todas essas cidades aí da região. Feliz Natal, Vera?

T: É a voz ativa do Luciano, né?, na realidade doutor, que fique bem claro, que a história do Luciano dentro da organização criminosa do Estado, se a gente for parar para analisar, infelizmente o Luciano, em determinado momento, se a gente for ver tantas operações que foram feitas contra ele, ele é maior que o Comando Vermelho, ele é um cara, um criminoso, que se ele soubesse usar o poder de administração que ele tem para coisa certa, para fazer o correto, esse cara seria extremamente exitoso, né?

MP: Entendi, e a Patrícia Vida Loka, o senhor se lembra do relatório, se aparecia o nome dela, como pessoa que administrava, recebia vários valores?

T: Eram pessoas que estavam próximas do Marreta e que faziam essa troca de contas, né?, faziam, se não me engano, dar naquele grupo cobranças, né?, está muito bem explicado lá.

MP: O casal também, o casal da Paraíba também, o próprio Marcílio, que é de Derizone, o DDD, que é o Daniel, são pessoas que tinham, recebiam drogas do Luciano também.

T: Sim, doutor, com certeza.

MP: Ficou bem esclarecido no relatório?

T: Ficou muito bem esclarecido, é que assim doutor, nós chegamos num ponto que a gente não tinha perna para poder trabalhar, né?, embora a gente quisesse muito trabalhar mais informações, o relatório ficou muito grande, a gente precisava de ajuda, tanto que a gente compartilhou essa informação junto com a GCCO e junto com a Força Tarefa, né?, com a brilhante ajuda aí da Polícia Federal, aí da Polícia Militar, eles tiveram mais tempo para trabalhar na realidade no relatório do que nós mesmos, né? [...]
(Id. 258708657 - pág. 1 a 258708662 - pág. 2 – relatório de mídias).

Os demais policiais ouvidos ratificaram as informações constantes nos relatórios que instruem os autos, detalhando a estrutura da organização, seu
modus operandi
e delimitando, pormenorizadamente, a participação de cada um dos investigados (Id. 258708657 - pág. 1 a 258708662 - pág. 2 – relatório de mídias).

Saliento que as provas obtidas com a quebra de dados telefônico, contantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Ademais, o relato dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Além da farta prova documental e testemunhal produzida, não se pode ignorar que, em juízo, o réu admitiu que ‘participava do grupo de WhatsApp utilizando para gerir a organização’.

A alegação de que foi ‘adicionado no grupo’ por causa de ‘uma arrecadação de recursos para a cirurgia de urgência de uma senhora, cuja premiação seria uma moto’ e que ‘depositou apenas R$ 50,00 (cinquenta reais)’, não restou comprovada.

Na verdade, a versão sustentada por ele diverge completamente das demais provas produzidas.

No contexto, a escusa não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Assim sendo, a absolvição quanto ao crime de organização criminosa é descabida. Confira-se:

[...] O laudo pericial da análise dos dados encontrados no celular apreendido com o apelante constitui prova suficiente da prática do crime de integrar organização criminosa, pois evidencia que ele realizava a venda de drogas e participava de grupo criado no aplicativo WhatsApp pela facção criminosa [...]
(TJ/MT, N.U 1012309-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

[...] Crime de organização criminosa: As provas constantes nos autos, incluindo interceptações telefônicas e dados extraídos de dispositivos eletrônicos demonstraram a estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de Organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013. [...]
(TJ/MT, N.U 0000505-77.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
restou clarividente que o referido recorrente integra organização criminosa que mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a exemplo do “Comando Vermelho
”” (Id. 260993190 - pág. 13), de modo que o decote da qualificadora do art. 2o, § 4o, inciso IV da Lei n. 12.850/2013 é inviável:

[...] O pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento prevista no § 4o, inciso IV, do art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não prospera, pois comprovada a conexão com outra organização criminosa independente - comando vermelho [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

[...] Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)". Tal entendimento vai ao encontro com o entendimento desta Corte Superior - de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.925.984/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

O pedido de revisão da dosimetria tampouco pode ser acolhido.

Na primeira-fase, o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade mediante os seguintes fundamentos:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções definidas,
reconhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa
, como já decidido [...]
(Id. 258708669 - pág. 2).

Como é cediço, a vetorial compreende a “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 281 – e-book).

Destarte, a atuação extremamente nociva da ORCRIM que o réu integra – que é responsável pela disseminação do tráfico de drogas e tantos outros crimes, muito deles violentos, com ramificações em diversas cidades – demonstra ao diferencial que justifica o recrudescimento da pena basilar:

[...] A manutenção da fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, notadamente pelo fato de ser a maior organização criminosa do Estado de São Paulo, com ramificações até mesmo no exterior, responsável por movimentar uma quantidade imensurável de drogas. Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias apresentaram justificava idônea e suficiente para exasperar as penas-base do paciente, tendo em vista a exacerbada culpabilidade [...]
(STJ, AgRg no HC n. 904.620/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

[...] No caso, o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025